Tribunal: TJBA
Processo: 0585957-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação Crime n° 0585957-35.2016.8.05.0001 Apelante: Adriano Luís Correia de Jesus Defensor Público: Igor Raphael de Novaes Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Aurélio Nascimento Amado Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR REFERÊNCIA A ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO (ART. 563 DO CPP). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, "C", DA CF). MANUTENÇÃO INTEGRAL DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. READEQUAÇÃO DAS FASES DA DOSIMETRIA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador que condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, fixando a pena definitiva em 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A defesa suscita preliminar de nulidade do julgamento em razão de alegada referência indevida a antecedentes criminais em plenário. No mérito, sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras e a redução da pena. II. Questões em discussão 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de nulidade no julgamento do Tribunal do Júri em razão de menção aos antecedentes do acusado; (ii) aferir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras reconhecidas; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 4. Não há nulidade no julgamento, pois o rol do art. 478 do CPP é taxativo e não veda a menção a antecedentes criminais, desde que não utilizados como argumento de autoridade. Precedente do STJ. Ademais, inexistente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 5. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que encontra respaldo em conjunto probatório robusto, composto por laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão do réu. 6. A soberania dos veredictos impede a substituição da decisão dos jurados quando esta se ampara em uma das versões plausíveis do acervo probatório. 7. As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte probatório idôneo, não sendo possível seu afastamento em sede recursal. 8. Na dosimetria, verifica-se bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, bem como ausência de fundamentação idônea para negativação da personalidade, impondo-se o afastamento dessas circunstâncias judiciais. 9. Redimensionamento da pena-base do homicídio qualificado para o mínimo legal, com readequação das fases subsequentes e aplicação de fração de 1/6 para cada qualificadora remanescente. 10. Fixação da pena do crime de ocultação de cadáver no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do apelante para 17 (dezessete) anos de reclusão, mantida a condenação e o regime inicial fechado. Tese de julgamento: "1. A menção a antecedentes criminais em plenário do Tribunal do Júri não configura nulidade, desde que não utilizada como argumento de autoridade, sendo taxativo o rol do art. 478 do CPP." "2. Não se anula decisão do Tribunal do Júri quando fundada em uma das versões plausíveis do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos." "3. É vedado o bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais, devendo ser afastada a exasperação da pena quando baseada em fundamentos já utilizados para caracterização de qualificadoras." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 478, 479, 563 e 593, III, "d"; CP, arts. 33, §2º, "a"; 59, 68, 69, 121, §2º, II, III e IV, e 211. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.226.200/AL, Quinta Turma, DJe 23/09/2025; STJ, AREsp n. 2.501.686/PI, Quinta Turma, DJe 31/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0585957-35.2016.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 17 (dezessete) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)